Tribunal: TJSP
Processo: 2133967-49.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente - Ausência de omissão, contradição e obscuridade - Pretensão expressa de substituição do julgado - Via imprópria para infringência do julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2133967-49.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de Ubatuba, em que é embargante
PAULO QUERIDO MORAES, é embargado ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DAS
PRAIAS DA BARRA E DURA - SABADU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133967-49.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 5774
2
Embargos de Declaração no 2133967-49.2019.8.26.0000/50002
Embgte: Paulo Querido Moraes
Embgdo: Associação dos Amigos das Praias da Barra e Dura - Sabadu
Comarca: Ubatuba
Juíza de Direito: Eduardo Passos Bhering Cardoso
Voto no 5774
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente -
Ausência de omissão, contradição e obscuridade - Pretensão
expressa de substituição do julgado - Via imprópria para
infringência do julgado Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de recurso de embargos de declaração (fls.
01/24) opostos por Paulo Querido Moraes contra acórdão (fls. 312/317) que,
ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto, manteve a decisão
de primeiro grau que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em
face da Associação dos Amigos da Praia Dura - SABADU, indeferiu o pedido
de concessão de tutela pleiteado para que se determine que a requerida se
abstenha de interromper o fornecimento de água ao autor em seu imóvel e
restabeleça o seu fornecimento, bem como que providencie a cobrança
individualizada apenas do valor da taxa de fornecimento de água.
O embargante, alegando que o aresto recorrido padece
de omissão pleiteia o seu saneamento. Aduz que o v. Acórdão, além de não
analisar seu argumento sobre o “periculum in mora”, omitiu-se em analisar se
as concessionárias de serviços públicos podem cortar o fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133967-49.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 5774
3
serviços essenciais, como o abastecimento de água, em razão de débitos
pretéritos, conforme entendimento há muito pacificado no Superior Tribunal
de Justiça - Súmula 83/STJ. Requer o provimento do presente recurso para
que sejam sanadas as omissões e contradições e contrariedades à legislação e
jurisprudências apontadas, bem como sejam tais teses fixadas como pré-
questionamentos, buscando, ainda, a concessão de tutela antecipada para que
a ré se abstenha de interromper o fornecimento de água ao autor em seu
imóvel e restabeleça o seu fornecimento, no prazo de 24 horas, sob pena de
multa diária de R$ 500,00, com fulcro no artigo 300, do Código de Processo
Civil.
É, em síntese, o relatório.
Não assiste razão ao embargante.
O v. Acórdão de fls. 312/317, ao negar provimento ao
recurso do ora embargante, manteve a r. decisão de primeiro grau que, por
sua vez, indeferiu o pedido de tutela pleiteado.
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo
Civil, que “cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para: I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III corrigir erro material.”
Nada obstante os respeitáveis argumentos deduzidos
pelo embargante, as questões suscitadas no agravo e relevantes para a análise
da concessão da tutela pleiteada foram devidamente analisadas no julgado
embargado que sobre elas se pronunciou de modo expresso, coerente, claro e
inteligível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133967-49.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 5774
4
Nessa conformidade, destaca-se que o v. Acórdão
embargado resolveu todas as questões que foram apresentadas nas razões do
recurso interposto, ainda que sem expressa referência a dispositivos legais ou
a todos os argumentos apresentados pela parte, aos que não está obrigado se
já apresentou fundamentos suficientes a amparar a conclusão adotada.
Conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão”. (EDcl no MS 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI, j.
08/06/2016).
Os argumentos sustentados nestes embargos de
declaração, em verdade, revelam mero inconformismo da parte com o
indeferimento da liminar, somada à evidente tentativa de modificar a
conclusão da decisão.
O embargante, assim, não apontou qualquer falha que
autorizasse a dedução destes embargos. Pretende, na verdade, a rediscussão
de questão já decidida, o que demonstra que estes embargos possuem caráter
nitidamente infringente.
Não há que se falar, portanto, em omissão,
obscuridade, contradição ou outro vício de julgamento de qualquer espécie.
Por fim, no que se refere à pretensão de
prequestionamento de dispositivos legais, reproduz-se a seguinte ementa
exarada quando do julgamento dos Embargos de Declaração n.
1018038-05.2016.8.26.0577, em 09 de dezembro de 2017 Desembargador
Relator Moreira Viegas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133967-49.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 5774
5
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de
omissão - Caráter infringente, estranho à função
integrativa dos embargos - Exame e esclarecimento de
todos os pontos controvertidos - Prequestionamento -
Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada
ponto do julgado - Julgador que não está adstrito a
enfrentar a integralidade dos artigos citados -
Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.” (grifo
nosso).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, rejeito os embargos de declaração.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora